Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se a parte embargante (Distrito Federal), para se manifestar, querendo, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal levantada pela parte embargada em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator